Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-62.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000286-62.2017.8.11.0040
RECORRENTE: SENIRA MARIA VENDANA DUTRA
RECORRIDA: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SENIRA MARIA VENDANA DUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95049978):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA - RENEGOCIAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL HIPOTECADO - LEILÕES FRUSTRADOS - DÍVIDA EXTINTA - RESTITUIÇÃO DE VALORES À DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restando frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, não tendo que ser restituído quaisquer valores.
(TJ-MT 10002866220178110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposto por Senira Maria Vendana Dutra, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a incidência da comissão de permanência da cédula de crédito bancário n.o 237/1456/02460410-87 e seus aditivos, bem como para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A parte recorrente alega que “(...) tendo em vista que o Credor consolidou a propriedade do imóvel e não promoveu os atos legais para a realização da venda extrajudicial, a devolução do valor referente à diferença entre o valor da dívida e o valor da avaliação deve ser creditada em favor da Mutuária, sendo esta a orientação pacífica da jurisprudência dos tribunais pátrios. (...)”.
Recurso tempestivo (id 100522963) e preparado (id 100495489).
Sem contrarrazões (id 103800999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, embora tenha mencionado a Lei no 9.514/97, bem como o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso, a parte recorrente não demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça